Tribunal: STF
Processo: ARE 1489090
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Syngenta Proteção de Cultivos Ltda., em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim fundamentado:



    “ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PLEITO DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. EXIGÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROVATÓRIA. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. Mandado de Segurança impetrado por Syngenta Proteção de Cultivos Ltda. contra a União objetivando a concessão de provimento jurisdicional para assegurar a compensação dos valores recolhidos a maior, no tocante à diferença entre a contribuição sobre o valor da receita bruta e a contribuição previdenciária sobre a folha de salários, nos Anos de 2014 e 2015, com quaisquer tributos e/ou contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. 2. Encerrada a instrução processual sobreveio sentença de denegação da segurança, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 10 da Lei n. 12.016/2009 c/c artigo 485, inciso V, do CPC. Custas ex lege. Sem honorários advocatícios - art. 25 da Lei nº 12.016/2009, ID 137580712. 3. A Jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que no Mandado de Segurança impetrado em que se objetiva a compensação tributária o Impetrante deverá demonstrar cabalmente a situação de credor, a fim de que na esfera administração, ou seja, no momento em que a compensação for submetida à verificação pelo Fisco o pleito do contribuinte poderá ser efetivamente atendido. 4. No caso dos autos, não merece reparo a sentença recorrida, pois conforme vem decidindo o STJ, o mandado de segurança exige prova pré-constituída, não admitindo dilação probatória, ficando a cargo da Impetrante juntar aos autos documentação necessária ao apoio de sua pretensão, o que não se verifica no caso em exame. 5. Nos termos do artigo 1º da Lei n. 12.016/2009 e em conformidade com o art. 5º, LXIX, da Constituição Federal, ‘conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça’. O direito a ser tutelado pela via mandamental deve ser líquido e certo, assim entendido aquele que decorra de fatos incontroversos, demonstrados por meio de prova pré-constituída. 6. A Jurisprudência é firme no sentido de que o Mandado de Segurança deve ser impetrado com todas as provas necessárias à demonstração das circunstâncias alegadas pelo Impetrante para a solução da controvérsia. 7. Nesse sentido: MS 26553 AgR-AgR / DF - DISTRITO FEDERAL, MANDADO DE SEGURANÇA, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Julgamento: 22/11/2007, Publicação: 16/10/2009, Órgão julgador: Tribunal Pleno. 8. Quanto à alegação do Enunciado da Súmula n. 213, o STJ esclareceu que o contribuinte interessado deverá demonstrar a situação de credor tributário, o que não ocorreu no caso dos autos. Nesse sentido: REsp 1715294/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/03/2019, DJe 16/10/2019. 9. Não poderá o Impetrante, ora Recorrente, requerer apenas a compensação dos valores recolhidos a maior, nos anos de 2014 e 2015, com quaisquer tributos e/ou contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, sem apontar a existência do ato coator. O d. magistrado de primeiro na sentença destacou que: ‘... O impetrante pretende, através do presente mandamus, provimento jurisdicional de carga meramente declaratória, tendo declarado o direito de compensação dos valores recolhidos a maior no tocante à diferença entre a contribuição sobre o valor da receita bruta e a contribuição previdenciária sobre a folha de salários, nos anos de 2014 e 2015, com quaisquer tributos e/ou contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Frise-se, neste particular, que a impetrante não anexou aos autos qualquer documento comprobatório do suposto ato coator praticado pela autoridade impetrada, tampouco fundamenta a violação a seu direito líquido e certo. Não há impugnação a ato específico praticado pela autoridade impetrada, ou comprovação do justo receio de ter tal violação a direito praticada. Por este motivo, entendo que a impetrante pretende a discussão do direito em tese, desvinculado de ato coator ou justo receito de violação a seu direito líquido e certo que justifique a impetração de mandado de segurança’, ID 137580712. 10. Por sua vez, a Apelada em suas Contrarrazões defendeu que: ‘... Note-se que a apelante, na verdade, visa atacar ou, simplesmente, desconstituir o ato de opção ao regime de contribuição substitutiva, voluntariamente por ela adotado, o qual foi realizado no início dos anos de 2014 e 2015. Ora, o presente mandado de segurança, ao contrário do que alega, não tem natureza meramente preventiva, mas antes repressiva, se é que se pode adotar este entendimento para o desfazimento de ato adotado pela própria apelante, eis que visa desconstituir, inicialmente, o próprio regime voluntário e irretratável de opção de recolhimento da contribuição previdenciária substitutiva sobre receita bruta’, ID 13758711. 11. Negado provimento à Apelação.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, LIV, 145, § 1º, e 150, IV, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revela inviável em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1.472.878-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 03.05.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. IRPJ E CSLL. ART. 74, § 3º, IX, DA LEI 9.430/1996, ALTERADO PELA LEI 13.670/2018. MUDANÇA DE REGIME. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA. ISONOMIA. ATO JURÍDICO PERFEITO. CONFIANÇA LEGÍTIMA. DIREITO ADQUIRIDO. CAPACIDADE CONTRIBUITIVA. ANTERIORIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279. TEMA 660. DESPROVIMENTO. 1. Não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende da análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria (CTN, Lei 9.430/1996 e Lei 13.670/2018) e do reexame do conjunto fático probatório dos autos. Súmula 279 do STF. 2. A questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (tema 660). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.” (RE 1.249.070 AgR, Rel. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 16.11.2020)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. IRPJ e CSLL . Possibilidade de compensação tributária das parcelas relativas às estimativas mensais. 3. Necessidade de reexame de legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança na origem.” (RE 1.267.135-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 05.07.2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente